Tribunal: TJBA
Processo: 8005533-98.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005533-98.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MIKE ANDERSON MEDEIROS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. AVERBAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar a emissão ou homologação de certidão de tempo de serviço como aluno-aprendiz para fins de averbação previdenciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ilegitimidade passiva do Diretor da Superintendência da Previdência da Bahia; (ii) há inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída; e (iii) o impetrante possui direito líquido e certo à emissão ou homologação da certidão de tempo de serviço como aluno-aprendiz.

III. Razões de decidir

3. A Superintendência de Previdência do Estado da Bahia (SUPREV), como órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social estadual, é responsável pela homologação da certidão de tempo de contribuição, sendo legitimada para figurar no polo passivo.

4. A certidão emitida pela instituição de ensino constitui prova pré-constituída suficiente para a impetração do mandado de segurança, sendo a discussão sobre sua adequação matéria de mérito.

5. O aproveitamento do tempo de serviço como aluno-aprendiz para fins previdenciários exige a comprovação de retribuição à conta do orçamento, por meio de prestação pecuniária ou auxílios materiais, como contraprestação por labor na execução de bens e serviços destinados a terceiros.

6. A certidão apresentada pelo impetrante comprova que recebia retribuição material (ensino, alojamento, alimentação) pelos serviços prestados nas atividades práticas, custeados por dotação orçamentária estadual, atendendo aos requisitos da Súmula 18 da TNU e da jurisprudência do STF e STJ.

7. A exigência de execução de bens e serviços destinados a terceiros deve ser interpretada à luz da realidade de cada instituição de ensino profissionalizante, estando comprovada, no caso concreto, pela natureza das atividades práticas exercidas e pela expressa referência da instituição à Súmula 18 da TNU.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A certidão emitida por instituição de ensino profissionalizante que atesta a condição de 'operário aluno', o recebimento de retribuição material (como alimentação, alojamento e ensino) custeada por dotação orçamentária em contrapartida a atividades práticas (a exemplo de trabalhos em campos de culturas e criações), e que menciona a observância da Súmula 18 da TNU, é suficiente para comprovar os requisitos necessários ao cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz para fins previdenciários, nos termos do Tema n. 216 da TNU e do entendimento do STF (MS 31.518/DF)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8005533-98.2021.8.05.0146, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrido
JOÃO OLIVEIRA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.